Tribunal: TJDFT
Processo: 0737561-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737561-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO OSORIO ALCALDE JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO VILLA RICA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fausto Osorio Alcalde Junior contra a decisão de indeferimento proferida na demanda executória n.o 0711910-27.2022.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: A parte executada apresenta petição ao ID 237233820, requerendo o recebimento da manifestação e o reconhecimento da prova apresentada, com revisão da base para execução, a revogação da ordem de busca e apreensão do veículo com a nomeação do executado como fiel depositário e a intimação do exequente para apresentação de planilha fundamentada e tramitação regular do feito. Decido. Nada a prover acerca dos pedidos ora formulados pelo executado. Primeiramente, cabe pontuar que execução tramita dentro da regularidade e obedecidas todas as normas processuais vigentes. Quanto ao pedido de revisão de base da execução, não há o que ser apreciado, tendo em vista que tal pedido foi objeto da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado nos autos. O Juízo já esclareceu que, pela análise dos autos, verifica-se que o executado ingressou com ação de conhecimento distribuída sob o n. 0708018-81.2020.8.07.0006, que tramitou no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Na ocasião, Fausto Osório requereu contribuir com uma cota única para os dois lotes, tendo em vista que o GDF declarou haver tão somente uma unidade habitacional naquele local, ou seja, os mesmos argumentos apresentados na exceção. A sentença julgou improcedente os pedidos, pois decisões das Assembleias são soberanas e foi decidido que o rateio das despesas condominiais seriam realizadas de acordo com a metragem de cada fração (Id 152378055).A sentença transitou em julgado no dia 22/1/2020. Dessa forma, não obstante a inexigibilidade do título executivo trate de matéria de ordem pública, passível de ser arguida em exceção de pré-executividade, a questão posta já restou abordada em processo de conhecimento, operando-se a coisa julgada material, revelando-se descabido a sua rediscussão por esta via. Ademais, a planilha atualizada do débito foi apresentada pela parte exequente ao ID 228788319. Por fim, esclareço que não há mandado de busca e apreensão expedido nos autos. O mandado expedido trata de avaliação e remoção do bem penhorado ao ID 206745060 para a posse da parte credora, que ficará incumbida do depósito. Manifeste-se a parte exequente acerca da diligência infrutífera juntada ao ID 22563362, requerendo o que entender direito. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada incorre em grave omissão ao não considerar a superveniência de fato novo que altera a realidade jurídica da obrigação. Ainda que tenha havido coisa julgada em ação anterior, trata-se de fato posterior ao trânsito em julgado, que não pode ser ignorado sob pena de injustiça manifesta e enriquecimento sem causa”; (b) “em 07/01/2022, 13 meses depois da sentença, o agravante COMPROU o bem vendido pela URBANIZADORA. Um único bem. Nas medidas que ela estabeleceu. Fração reconhecida pela administração pública”; (c) “a alegada fração cobrada simplesmente não existe mais — e talvez nunca tenha existido nos termos cobrados. Ainda assim, o condomínio insiste em executar valores fundados em lógica própria, anterior e superada pela atuação estatal, perpetuando uma cobrança que se sustenta em terreno inexistente — literal e juridicamente”; (d) “não é juridicamente aceitável manter a execução com base em um título cuja fundamentação fática foi completamente desconstituída por ato posterior e soberano do Poder Público”; (e) “questionou a exatidão dos valores constantes da planilha do ID 228788319, apontando erro material nos cálculos”; (f) “a desproporcionalidade evidente da medida constritiva: ainda que se aceitasse o valor cobrado — que é contestado —, o veículo do Agravante, avaliado na tabela FIPE em cerca de R$ 147.000,00, vale mais de 10 vezes o valor alegadamente em aberto”; (g) “a medida constritiva é mais gravosa do que necessária, violando o art. 805 do CPC”; (h) “a ausência de planilha discriminada com a exata composição do débito compromete o exercício pleno da defesa e afronta o princípio do contraditório”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que se reconheça: “a. A necessidade de revisão da base de cálculo da execução; b. A nulidade da execução por ausência de valor líquido; c. a revogação da medida de remoção do veículo; d. Caso este Tribunal entenda pela procedência da obrigação, que o agravado apresente o valor que textualmente entende como devido”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em dívidas condominiais. Pois bem. Inquestionável que a execução para cobrança de crédito será fundada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783 e art. 786). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 15.3.2023, a parte devedora (ora agravante) teria apresentado “exceção de pré-executividade” com fundamento na inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que ocorrência de fato novo em que o poder público teria reconhecido a sua unidade como único imóvel o que redundaria no pagamento de cota única (id 152378048); (b) em 27.6.2023, o e. Juízo de origem não teria conhecido da “exceção de pré-executividade” por se tratar de matéria já abarcada pela coisa julgada nos autos n.o 0708018-81.2020.8.07.0006 (id 163159027); (c) contra essa decisão não adveio recurso; (d) em 20.6.2024, teria sido determinada a transferência do valor depositado em conta vinculada ao Juízo (R$ 18.653,08) em favor do credor, ora agravado (id 200819536); (e) em 18.9.2024, o pedido de violação ao princípio da menor onerosidade e à ordem preferencial de penhora teria sido indeferido, oportunidade em que teria sido determinada a remoção do veículo (objeto de penhora) para posse da parte credora (id 209853407), a qual teria sido mantida em sede de aclaratórios (id 217053992); (f) contra a referida decisão não teria sido interposto recurso próprio; (g) a parte devedora, ora agravante, teria realizado depósitos judiciais no valor de R$ 5.690,31 (03.02.2025 – id 224512223), R$ 800,00 (09.5.2025 – id 235306987), R$ 800,00 (09.6.2025 – id 238925341), R$ 800,00 (09.7.2025 – id 242311813), R$ 800,00 (11.8.2025 – id 245905206); (h) em 08.8.2025, teria sido proferida decisão de rejeição aos argumentos aduzidos pela parte devedora (id 245678598), contra a qual adveio o presente recurso. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, primeiramente porque as matérias a respeito da necessidade de revisão da base de cálculo (inexigibilidade do título executivo) e violação ao princípio da menor onerosidade e à ordem preferencial de penhora estariam preclusas, uma vez que a parte devedora não teria apresentado recurso próprio a tempo e modo. Com relação ao alegado excesso de execução (“ausência de liquidez”), a planilha de cálculo, devidamente especificada (parâmetros detalhados), apresentada pelo agravado no valor de R$ 17.442,39 (id 228788319), aparentemente, estaria em conformidade à específica metodologia consignada em sentença prolatada nos autos n.o 0708018-81.2020.8.07.0006, no sentido de que “o rateio das despesas condominiais seria realizado de acordo com a metragem de cada fração” [...] “se o autor possui duas frações, deverá arcar com o dobro da taxa imposta aos demais condôminos”, o que estaria em consonância as regras regimentais estabelecidas por meio de assembleia de moradores (id 152378055). Além disso, o devedor não teria declarado de imediato o valor que entenderia correto, a apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, ônus que lhe competia (CPC, art. 525, § 4o). De igual modo, tem-se por insubsistente a alegação de ilegitimidade da parte agravada, uma vez que o imóvel estaria situado no Condomínio Villa Rica (parte credora com relação às taxas condominiais inadimplidas). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. NOVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FIANÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2. O título judicial exequendo não reconheceu a novação da obrigação e nem excluiu a responsabilidade dos fiadores assumida no contrato de locação. 2.1. Caso entendessem que não deveriam ser condenados de forma solidária na ação de despejo, em razão de sua obrigação como fiadores ter deixado de existir, os executados deveriam ter interposto recurso contra a sentença. Não o tendo feito, resta patente que a matéria está acobertada pela preclusão 3. O art. 873 do CPC dispõe sobre a possibilidade de nova avaliação do bem penhorado, devendo a parte arguir de forma fundamentada a ocorrência de erro na avaliação, de forma tempestiva, assim que tomar ciência da realização do ato. 3.1. Se, devidamente intimados acerca dos resultados do laudo de avaliação do bem, as partes não apresentaram impugnação, ocorrendo a homologação do laudo, impõe-se o reconhecimento da preclusão da matéria, especialmente diante da ausência de alegação de que houve majoração ou depreciação no valor do imóvel. 4. Verificado que não houve alegação, em sede de impugnação da penhora, acerca da violação da ordem de penhora constante do art. 835 do CPC, mostra-se preclusa a matéria. 4.1. A ordem constante do art. 835 do CPC é apenas preferencial, podendo ser alterada pelo Juízo de acordo com as circunstâncias do caso concreto, nos termos de seu § 1o. 5. A alegação de excesso de execução deve ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. 5.1. Mesmo que a matéria referente à correção monetária seja de ordem pública, trata-se de alegação de excesso de execução, de modo que é obrigação da parte declarar de imediato o valor que entende devido, juntamente com planilha discriminada de cálculos, nos termos do § 4o do art. 525 do CPC, devendo ser rejeitada liminarmente a impugnação que deixa de observar o preceito legal. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1809939, 0743549-47.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, reputando correto o valor indicado pelo exequente no requerimento inicial. 2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 3. É incontroverso nos autos que o título judicial exequendo consiste na declaração de “ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), determinando que os referidos valores sejam devolvidos de forma simples, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, deferindo-se eventual compensação com saldo devedor em aberto”. Em análise da planilha de cálculos apresentada pelo credor, verifica-se a observância ao teor do título judicial, sobretudo no que se refere ao termo inicial dos encargos moratórios, a saber, a data da citação. Ademais, nota-se ainda terem sido corretamente observadas no cálculo a taxa de juros e o índice de correção monetária fixados no título judicial exequendo. 4. Assim, se verificado que os cálculos realizados pelo credor se encontram em conformidade com os termos do título judicial, não há falar em sua inadequação, tampouco em sua revisão, o que resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Revela-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1920255, 0729414-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator